Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-58.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700560-58.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JURACI CONCEIÇÃO MEDRADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DA APELAÇÃO DEFENSIVA AMPLO. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. AFASTAR SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”). 2. O segredo de justiça deve ser afastado quando constatado que o caso não se subsume às hipóteses legais de cabimento. 3. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 4. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o recorrente cometeu o crime de homicídio qualificado encontra respaldo nas provas dos autos, destacando-se as conclusões apresentadas pelos peritos e provas orais. 5. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não houve. 6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 7. A análise negativa culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, pois a prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente e maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a exasperação da pena-base. 8. Extrapola as consequências típicas do delito de homicídio e justifica exasperação da pena-base o fato da vítima ter filho infante, que será definitivamente privado da assistência emocional e financeira do genitor. 9. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido da confissão qualificada ser fundamento idôneo para utilização da fração de 1/12 (um doze avos) para redução na segunda etapa da dosimetria, ou seja, autorizou a utilização de fração diversa da 1/6 (um sexto), entendida como padrão razoável. 10. Segredo de justiça afastado. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, sustentando que o fato de se tratar de confissão qualificada não é fundamento suficiente para embasar a incidência da fração de redução de pena em patamar inferior ao mínimo legalmente previsto, uma vez que se mostra necessária a justificação concreta e excepcional para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela confissão, levando em consideração, sobretudo, o fato dela ter sido qualificada. Esse posicionamento está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que permite a redução da pena em patamar inferior a 1/6, pela atenuante da confissão, desde que devidamente fundamentada, como aconteceu no caso dos autos. Precedentes. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 746.991/PB, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 26/8/2022). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS §§ 1o E 2o DO ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. [...] 1. A utilização de fração superior a 1/6, para reduzir a pena-base pela confissão espontânea, deve ser acrescida de motivação idônea. No caso, o fato de a confissão ter sido qualificada é fundamento suficiente para que a pena seja reduzida em 1/12. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.520.256/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 28/10/2019). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016